Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 13, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que nos autos da execução de quantia certa não acolheu pedido de cumprimento de sentença provisório de honorários advocatícios sucumbenciais obtidos em embargos à execução.
2. O artigo 85, § 13, do Código de Processo Civil determina que as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais.
3. Diante de execução complexa com muitas diligências é possível, em atenção à faculdade disponibilizada ao causídico no artigo 24, §1a da Lei 8.906//94, determinar a continuidade da ação de execução para o cumprimento de sentença provisório dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença que julgou os embargos à execução, ainda que já adimplido todo o valor principal executado.
4. Apelo provido. Sentença cassada.